Tribunal: STJ
Processo: 0037901-75.2005.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960931 - SP(2025/0213899-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
ADVOGADOS
: BRUNO MADURO SAMPAIO - SP321363
ANDRE LISA BIASSI - SP318387
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA ROSA JANUÁRIO CESAR - SP436201
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026 09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a6e5c6f-0765-4b12-bbb4-b4f9ed4a7682

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a6e5c6f-0765-4b12-bbb4-b4f9ed4a7682

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960931 - SP (2025/0213899-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
ADVOGADO
: BRUNO MADURO SAMPAIO - SP321363
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA ROSA JANUÁRIO CESAR - SP436201
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53604438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: b27d537e-059a-429d-8ba5-58f99d38f708

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão proferida pela
Município de Jundiaí
Presidência desta Corte às fls. 207/212, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 284/STF.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, a adequada
argumentação de ofensa aos arts. 174 do CTN; e 40 da LEF, bem como o
prequestionamento da matéria relativa à prescrição trazida a julgamento.
Sem impugnação (fl. 227).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
que assim dispõe: "
Súmula n. 182/STJ,
É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado entendeu pela incidência do Enunciado n. 284/STF devido a ausência de
comando normativo dos dispositivos de lei tidos por violados para sustentar a tese recursal
apresentada, bem como a ausência de prequestionamento da questão recursal sob o viés
pretendido.
Já no agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-se a expressar
que "[o] recurso especial, abrangeu elementos e argumentos que demonstram
contrariedade do acórdão combatido com a legislação federal, notadamente o
da
art. 40
Lei de Execução Fiscal,
do Código Tributário Nacional, bem como a Súmula 106
art. 174
do Supremo Tribunal de Justiça, que tratam sobre a incorrência da prescrição
" (fl. 220). E ainda, que "
intercorrente
a matéria (prescrição) foi prequestionada e
" (fl. 220).
discutida em todas as instâncias
Documento eletrônico VDA53604438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: b27d537e-059a-429d-8ba5-58f99d38f708

Observa-se, assim, que a parte agravante não realizou o imprescindível cotejo
entre o acórdão recorrido e os argumentos veiculados no apelo raro, a fim de aresto,
particularizadamente, a ofensa aos dispositivos de lei tidos por violados.
Por outro lado, é imperioso frisar que, negado o processamento da
insurgência especial ante a ausência de prequestionamento da matéria veiculada no apelo
nobre, é essencial que as razões do agravo demonstrem o seu efetivo debate pelo decisório
colegiado recorrido, cuja providência, no caso, não ocorreu.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53604438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: b27d537e-059a-429d-8ba5-58f99d38f708

Documento eletrônico VDA53604438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: b27d537e-059a-429d-8ba5-58f99d38f708

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.931 / SP
Número Registro: 2025/0213899-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00379017520058260309 309012005037901 379017520058260309 3790175200582603091852005
3790175200582603091852005309012005037901
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JUNDIAI
ADVOGADOS : BRUNO MADURO SAMPAIO - SP321363
ANDRE LISA BIASSI - SP318387
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA ROSA JANUÁRIO CESAR - SP436201
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JUNDIAI
ADVOGADO : BRUNO MADURO SAMPAIO - SP321363
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS BATOLLA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA ROSA JANUÁRIO CESAR - SP436201
TERMO
Documento eletrônico VDA54843343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 4877bffb-41da-47b1-bbe7-3146fbd0262e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 4877bffb-41da-47b1-bbe7-3146fbd0262e